Tribunal: TJSP
Processo: 1063094-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Abono de Permanência
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Omissão da Administração. Professor. Pretensão à expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço. Admissibilidade. Inteligência do art. 5o, XXXIII e XXXIV, b, da Constituição Federal e do art. 114 da Constituição Estadual. Precedentes deste Tribunal. Sentença que concedeu a segurança. Recursos oficial e voluntário do Estado de São Paulo não providos.